Tribunal: TJES
Processo: 5000072-08.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-08.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ROSIANE RAMOS DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. TARDIA. FATO DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –

Nos termos do art. 5º, LXIX da Constituição Federal: “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.
2 –
A reclassificação e/ou eliminação da candidata motivada por atraso na entrega de documento o qual não deu causa, foge aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3 –
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000072-08.2023.8.08.0062

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADA:
ROSIANE RAMOS DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença de id 5995213, por meio da qual a Magistrada da 1ª Vara da Comarca de Piúma (ES), nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Rosiane Ramos da Silva, concedeu parcialmente a segurança para “
anular o ato que reclassificou a impetrante, possibilitando a apresentação tardia da certidão de quitação eleitoral, bem como seu prosseguimento nas demais etapas do certame, desde que atendidos os demais requisitos previstos no edital SEME n.º 005/2022
”.

Nas razões de recurso (id 5995218) o Município de Piúma pugna pela reforma da sentença ao fundamento de que “
não há que se falar em excessividade na conduta do Município, mas na atuação de acordo com a lei que vige entre as partes
”.

A Impetrante, ora Apelada, afirma que
(1)
foi classificada no processo seletivo simplificado para provimento de vagas em regime de contratação temporária visando formação de cadastro reserva para o cargo de assistente de creche da Prefeitura Municipal de Piúma-ES, nos termos do Edital SEME nº. 005/2022;
(2)
após ter sido convocada para a entrega de documentos, verificou que não estava quite com a justiça eleitoral ao argumento de que não compareceu às urnas (certidão de ID 21227748 – pág. 9);
(3)
compareceu ao cartório eleitoral e foi informada de um equívoco da justiça eleitoral, uma vez que estava em dia com suas obrigações eleitorais;
(4)
a não apresentação da certidão de quitação eleitoral se deu por culpa exclusiva de terceiro, não podendo ser objeto de sua reclassificação ou desclassificação do certame.

A Sentença foi de concessão parcial da segurança.

Nos termos do art. 5º, LXIX da Constituição Federal: “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.

Como cediço, a Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se resguardar o interesse público.

A Constituição da República, em seu artigo 37, incisos I e II, explicita que o ingresso no serviço público dar-se-á mediante concurso de prova ou de prova e títulos, cumpridos os requisitos legais". Conforme se verifica:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;" (...).

Acerca do tema, Marçal Justen Filho:

"O art. 37, I, da CF/88 determinou que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros ("na forma da lei"). No entanto, isso não significa vedação a que sejam estabelecidos requisitos objetivos restritivos de participação, cuja validade dependerá do respeito ao princípio da legalidade e da proporcionalidade.
A eleição de critérios restritivos objetivos reflete uma presunção absoluta (nunca uma ficção) no sentido de que os sujeitos que não preencherem os requisitos editalícios não disporão de condições de satisfazer as necessidades do aparato estatal." (Justen Filho, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.861).

Convém salientar que, em consonância ao princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de ferir os princípios da legalidade e publicidade.
Em razão disso (da vinculação ao Edital), a parte autora, ora Apelada, foi eliminada do processo seletivo por não ter apresentado certidão da Justiça Eleitoral (quite com a justiça eleitoral), conforme exigência do Edital.

A parte autora afirma que buscou obter a aludida certidão no prazo assinalado. Contudo,
compareceu ao cartório eleitoral e foi informada de um equívoco da justiça eleitoral, uma vez que estava em dia com suas obrigações eleitorais
.

A certidão expedida pela Sra Chefe do Cartório da 17ª Zona Eleitoral (ID 21227748 - do processo referência) certifica, claramente, que desde o dia 11/12/2018 a impetrante/apelada encontra-se QUITE com a Justiça Eleitoral, que não atualizou sua situação à época.

A meu ver, na mesma linha de entendimento da Magistrada “a quo”, restou demonstrado que a parte autora não deu causa à suposta falta de regularidade eleitoral, não se justificando a conduta adotada pela Adminstração.

Destarte, “
penalizar a candidata com reclassificação do concurso, por entrega da certidão de quitação eleitoral fora do prazo, e ainda, por não ter dado causa à demora, denota excessiva rigidez do ente público em violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
”.

Desta forma, a reclassificação e/ou eliminação da candidata motivada por atraso na entrega de documento o qual não deu causa, foge aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso para negar a ele provimento, sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento.

Acompanho o E. Relator para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.